Tribunal: TJSP
Processo: 1023945-82.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, RELATIVA A IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES. HIPÓTESE EM QUE, NÃO OBSTANTE A EQUIVOCADA DISTRIBUIÇÃO LIVRE DESTE APELO, HAVER-SE-IA DE OBSERVAR

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, RELATIVA A IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES. HIPÓTESE EM QUE, NÃO OBSTANTE A EQUIVOCADA DISTRIBUIÇÃO LIVRE DESTE APELO, HAVER-SE-IA DE OBSERVAR QUE, EM 2012, FORA JULGADA APELAÇÃO NO PROCESSO N. 0121047-97.2007.8.26.0000, TENDO POR OBJETO PRECISAMENTE A VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. APELO JULGADO PELA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE, SOB RELATORIA DO E. DES. J. L. MÔNACO DA SILVA. PREVENÇÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 105 DO RITJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A SUA REDISTRIBUIÇÃO.